Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-15.2024.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706117-15.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUDSON SANTOS DA SILVA APELADO: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O A fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, confiro o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente juntar ao processo a declaração de hipossuficiência econômica (art. 105 CPC), além de documentação a respeito de sua condição financeira, de maneira a demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sob pena de indeferimento do pedido. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)